Tribunal: TJMT
Processo: 0003113-04.2015.8.11.0050
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003113-04.2015.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), HIGOR DA SILVA DANTAS - CPF: 041.533.521-36 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 08.399.566/0001-40 (APELADO), ARY LUIZ MARIANI - CPF: 373.186.830-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
MONITÓRIA
– PRESCRIÇÃO
EXECUTÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO, NOS TERMOS DO ART. 240, §2o, DO CPC – PARTE AUTORA TOMOU AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL –
DEMORA PROCESSUAL
QUE
NÃO PODE SER IMPUTADA A PARTE AUTORA – MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO
JUDICIÁRIO –SENTENÇA
CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Considerando que a parte autora tomou as providências necessárias para viabilizar a citação do
s

requeridos
no prazo estabelecido no art. 240
, §2o,
do Código de Processo Civil, houve a interrupção do prazo prescricional, que retroagiu à data da propositura da ação, não havendo que se falar na ocorrência da prescrição executória.

2. O fato
de a
citação
do
s

requeridos

não ter se ef
etivada
até o momento, não
decorre da inércia da parte
autora
, que está tomando todas as
providências necessárias para viabilizar a citação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES
, contra a sentença de ID
224243283 – fls. 59/60
, proferida nos autos da
ação
monitória
pelo Juízo da
2
a
Vara
Cível de
Campo Novo do Parecis
/MT
, ajuizada
em desfavor de

AGRIPAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE DEFENSIVOS LTDA

e
ARY LUIZ MARIANI
,

na qual
foi julgada extinta, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por intermédio das razões recursais de ID
224243283 – fls. 62/70
,
o
apelante
requer a reforma da sentença
diante da não ocorrência da prescrição.

O Recurso é
tempestivo

e

preparado
(ID
225511674
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES

ajuizou
ação
monitória

contra
AGRIPAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE DEFENSIVOS LTDA

e
ARY LUIZ MARIANI
,
diante do inadimplemento
da duplicada no 16347/01
,
no valor de R$ 20.483,34 (vinte mil e quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos).

Conforme consta, o débito se originou do título de crédito no B40231654-0, em razão de a primeira requerida ter levado a desconto 04 (quatro) duplicatas mercantis, contudo estando inadimplente com a duplicata de no
16347/01
.

A demanda foi ajuizada em
22/09/2015
e o despacho inicial determinando a citação do
s

requeridos
foi proferido em
05/11/2015
, sem que até a presente data lograssem êxito na sua citação.

Assim, na data de
14/02/2020, a Magistrada
singular proferiu
r.
sentença extinguindo a ação em razão da ocorrência da prescrição extintiva do direito do
autor
, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (ID
224243283 – fls. 59/60
).

Na oportunidade,
a
Magistrad
a

a quo

afirmou que
a prescrição
de contrato particular de dívida líquida ocorre em 05 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 206, §5o, inciso I, do CC. No caso, afirma que como a dívida é do ano de 2014 e a ação foi proposta no ano de 2015, não tendo o prazo prescricional sido interrompido
por ausência de citação válida, a prescrição já se operou, visto que transcorreram mais de 05 (cinco) anos desde a data do vencimento da dívida.

Ressaltou que como não houve citação válida até o momento, não há que se falar em interrupção do prazo a data da propositura da ação.

Inconformado com a
r.
sentença,
o apelante
COOPERATIVA
DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES

pugna pela reforma da sentença, sustentando
a não ocorrência da prescrição
, informando
que
tomou as providências necessárias para viabilizar a citação dos requeridos no prazo previsto no art. 240, §2o, do Código Civil, bem como
salientou que
sempre atendeu a todos os comandos judiciais
.

Pois bem.

Não obstante o Juízo
a quo
tenha ressaltado que não houve a interrupção da prescrição com o despacho inicial, constato que razão não lhe assiste
, haja vista que em
detida
análise aos
autos, conclui-se que ela
não se operou.

De proêmio, ressalto que a ação foi ajuizada em
22/09/2015
, portanto, antes mesmo do decurso do prazo prescricional de 0
5
(
cinco
) anos, contados a partir do vencimento do t
ítulo, que ocorreu em
2014
.

O art. 240
, §2o, do Código de Processo Civil, estabelece que:

“Art. 240.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente
, retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para
viabilizar

a citação
,
sob pena
de não se aplicar o disposto no § 1o.
(
...)”

In
casu
, constata-se que a parte autora tomou as providências necessárias para viabilizar a citação do
s

requeridos
no prazo estabelecido, haja vista que
informou o endereço e pagou as taxas/custas para sua realização dentro do prazo
de 10 (dez) dias, visto que
a intimação do despacho inicial foi publicada em 26/11/2015 (ID 224243282 – fls. 67) e a parte autora pagou as taxas para realização da diligência em 01/12/2015
(ID 224243282 – fls. 68/69)
.

Desta for
ma
,
considerando que a
apelante tomou as providências no prazo estabelecido em lei para viabilizar a citação da
s
parte
s

requeridas
,
houve
, portanto, a
interrupç
ão do prazo
prescricional
, que retroagiu à data da propositura da ação (
22/09/2015
)
.

Além do mais, visualiza-se que o Juízo somente expediu a intimação para localização dos apelados em 29/02/2016 e as diligências negativas foram juntadas em 02/06/2016, ou seja,
a demora no andamento do processo ocorreu
em razão dos mecanismos da Justiça
.

Todavia, embora a citação, até o momento, não tenha se efetivado, não se pode concluir que a parte autora tenha deixado de adotar as providências necessárias para viabilizá-la.

Nesse contexto é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...)
Com efeito, o que a lei determina é que no prazo de dez dias o autor adote providências necessárias para viabilizar a citação e não que ocorra a citação válida do réu.
Consoante
Fredie
Didier Jr., "O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em:
juntar cópia da petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em autos de papel; art. 248, caput, do CPC), adiantar as despesas com a citação e indicar o endereço do réu"
(Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 19a edição, Ed.
Podivm
, 2017. p. 690). Sobre o tema, cito, ainda, a lição de Leonardo Carneiro da Cunha: A prescrição decorre da inércia do sujeito que se diz titular do direito. Comparecendo em juízo, o sujeito não está mais inerte, não havendo mais razão para manter-se o transcurso do prazo prescricional. Isso porque a apresentação em juízo traduz uma atividade (o oposto da inércia) e justifica a interrupção da prescrição. É natural, portanto, que, uma vez proposta a demanda
(
CPC
, art.
312
), considera-se interrompido o prazo prescricional. Embora já exista formalmente o processo com a propositura da demanda (
CPC
, art.
312
), o réu somente passa a integrá-lo com a citação válida, a partir de quando se
angulariza
a relação processual. Já tendo sido proposta a demanda, não há mais, como se viu, inércia do alegado titular do direito, não sendo legítimo, em princípio, condicionar a interrupção da prescrição a um
evento
futuro, que é a citação válida. A interrupção da prescrição não é mais efeito da citação válida; resulta do simples despacho do juiz que determinar a citação do réu
(
CC
, art.
202
,
I
). O
§ 1.o
do art.
240
do
CPC
confirma a regra, ao dispor que "A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação...". Há uma uniformidade sistêmica. O art.
202
,
I
, do
Código Civil
e o
§ 1.o
do art.
240
do
CPC
mencionam o despacho inicial como marco interruptivo da
prescrição.
(...)

Assim, a prescrição é interrompida pelo despacho que ordenar a citação, mas tal interrupção retroage à data da propositura da demanda (
CPC
, art.
312
), desde que o autor adote as providências necessárias para a citação no prazo de 10 (dez) dias (
CPC
, art.
240
,
§§ 1.o
e
2.o
)
.
Se o processo vier a ser anulado ou extinto sem resolução do mérito, essa circunstância não desfaz a interrupção da prescrição.
Ordenada
a
citação, interrompe-se o prazo prescricional, ainda que o processo venha a ser anulado ou extinto sem resolução do mérito. Resta evidente, então, que a prescrição
considera-se
interrompida com o despacho do juiz que ordenar a citação do réu, ainda que ele seja absolutamente incompetente.
(Comentários ao
Código de Processo Civil
. 1a ed. em e-book. Vol. III. São Paulo: RT. 2017
). Desse modo, a teor do art.
240
,
§ 1o
, do
CPC
, considerando que o despacho que ordenou a citação interrompeu a prescrição, retroagindo-se à data da propositura da ação (28/3/2016), tem-se que a ação monitória deve prosseguir perante o juízo de 1o grau.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso especia
l, nos termos da fundamentação
.”

(STJ -
REsp
: 1873921 DF 2019/0083765-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 31/03/2022)
(
g.n
)

Nesse sentido, seguem entendimentos jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE –
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO, NA
HIPÓTESE DE O AUTOR ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS SUBSEQUENTES AO DESPACHO QUE A ORDENAR
(
CPC, ARTIGO 240, § 2o)– DEMORA NA CITAÇÃO QUE, NA ESPÉCIE, É DECORRENTE DA NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA NOS DIVERSOS ENDEREÇOS OBTIDOS PELA EXEQUENTE E TAMBÉM PELO JUDICIÁRIO. DEMORA QUE NÃO SE MOSTRA IMPUTÁVEL À EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA NÃO CONSUMADA.
SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA – RECURSO PROVIDO. (TJPR - 14a Câmara Cível - 0001080-62.2018.8.16.0061 - Capanema - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO DOMINGOS
RAMINA JUNIOR - J. 03.04.2023)
(TJ-PR - APL: 00010806220188160061 Capanema 0001080-62.2018.8.16.0061 (Acórdão), Relator:
Antonio
Domingos
Ramina
Junior
, Data
de Julgamento: 03/04/2023, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2023)
(
g.n
)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURADA - ART. 921 DO CPC - SUSPENSÃO DO PROCESSO - INOCORRÊNCIA - INÉRCIA DO AUTOR - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PRECRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA PROPRIAMENTE DITA - NÃO OPERADA - ART. 240, §§ 1o E 2o, DO
CPC .
Para que se considere operada a prescrição intercorrente é necessária
a
existência de pretensão executória já levada a juízo, bem como a inércia do exequente em promover os atos de impulso que lhe cabem, e, ainda, o transcurso do lapso temporal superior ao de prescrição do direito material vindicado. Deve, ainda, ser observada a sistemática do art. 921 do CPC, em especial, o comando do § 1o desse dispositivo, que estabelece ao magistrado o dever de suspender o processo quando o executado não for encontrado. Tendo a ação sido distribuída antes do decurso do prazo prescricional, deve-se levar em
contra
que, nos termos do § 1o, do art. 240 do CPC, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição.
Por sua vez, o § 2o do art. 240 do CPC, prevê que "incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena
de não se aplicar o disposto no § 1o". Embora a citação, até o momento, não tenha se efetivado, não se pode concluir que, a parte autora tenha deixado de adotar as providências necessárias para viabilizá-la.
(TJ-MG - AC:
50869956020168130024, Relator
: Des.(a) Mônica
Libânio
, Data de Julgamento: 08/03/2023, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023)
(
g.n
)

Constata-se nos autos, que todas as vezes que o autor foi cientificado da frustração de uma tentativa de citação, ele requereu diligências no intuito de
efetivá-la
.

Entretanto, diante das várias tentativas sem sucesso de localização dos requeridos, o apelante requereu a citação por edital dos requeridos, porém o juízo
de origem
de ofício extinguiu a ação pela prescrição.

Desse modo
,
com a devida vênia, denota-se que
o apelante, sempre que intimado
requereu
às
diligências que entendia serem necessárias, não podendo
ser penalizado
pela demora do trâmite processual em razão dos mecanismos da justiça, devendo ser invocada ao caso, por analogia, a aplicação da Súmula 106 do STJ,
in
verbis
:

“Súmula 106 do STJ:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Sobre a matéria, segue entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE -
AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
“A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado”
(STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
1.083.358/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, julgado em 29/08/2017,
DJe
04/09/2017). (N.U 0000061-86.1998.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024) (g. n.)

Nesse contexto, por não
restar evidenciada a
ocorrência da prescrição
executória e tampouco da prescrição
intercorrente,
a sentença objurgada deve ser cassada, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para o
seu regular processamento.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024